Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DIREITO PRIVADO. ENDEREÇO INFORMADO. ATO CONSTITUTIVO. CORRESPONDÊNCIA. RECEBIMENTO. PREPOSTO. VALIDADE. TRANSAÇÃO. ACEITAÇÃO. FACULDADE.
1. A citação, principal ato de comunicação no processo, tem o condão de conferir validade à relação processual formada entre as partes. A citação da pessoa jurídica de direito privado deve ser encaminhada ao endereço da entidade, conforme declarado no contrato social ou demais atos constitutivos. Art. 75, inc. IV, do Código Civil.
2. É válida a citação de pessoas jurídicas de direito privado nos casos de entrega do mandado ao gerente da empresa ou funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. A transação amigável deve ser estimulada entre as partes, porém se trata de uma faculdade à disposição dos atores processuais.
4. Apelação desprovida.